Tribunal: TJSP
Processo: 1014480-06.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Razões recursais dissociadas do que foi decidido na sentença – O juízo a quo extinguiu o processo porque

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Razões recursais dissociadas do que foi decidido na sentença – O juízo a quo extinguiu o processo porque compreendeu que, antes do apostilamento, não é cabível postular-se o cumprimento da obrigação de pagar, uma vez que, neste caso, não há definição do termo ad quem para a realização dos cálculos – Com isso, remeteu o exequente ao mandado de segurança coletivo para o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento) – Entretanto, nas razões recursais, o apelante defendeu que não há litispendência entre a execução individual e a demanda coletiva e, além disso, a inocorrência da prescrição – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014480-06.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RUBENS
DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
2
VOTO N.o 32.047
COMARCA: ARAÇATUBA
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014480-06.2019.8.26.0032
APELANTE: RUBENS DA SILVA
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE
SÃO PAULO DER
Juiz de Primeira Instância: José Daniel Dinis Gonçalves
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

Servidor
público
do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
- DER Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais, salvo sobre as verbas eventuais Razões recursais
dissociadas do que foi decidido na sentença O juízo a quo
extinguiu o processo porque compreendeu que, antes do
apostilamento, não é cabível postular-se o cumprimento da
obrigação de pagar, uma vez que, neste caso, não há definição
do termo ad quem para a realização dos cálculos Com isso,
remeteu o exequente ao mandado de segurança coletivo para o
cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento)

Entretanto, nas razões recursais, o apelante defendeu que não
há litispendência entre a execução individual e a demanda
coletiva e, além disso, a inocorrência da prescrição Recurso
não conhecido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva
promovida por Rubens da Silva em face do Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo
DER. Requer o apostilamento do direito
reconhecido no mandamus, bem como o recebimento do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
3
R$ 58.736,23. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 01/06).
O DER impugnou o cumprimento de sentença, alegando, em
síntese, que a petição inicial deve ser indeferida, pois veio
desacompanhada de documento indispensável à propositura da demanda
(comprovação de filiação à entidade de classe à época da propositura da
ação coletiva e autorização específica para o seu ajuizamento). A sentença
determinou, de forma genérica em seu dispositivo, que o recálculo do
adicional por tempo de serviço deve ser realizado considerando os
vencimentos integrais, excluindo-se as parcelas de caráter eventual. Não
houve, no dispositivo da decisão transitada em julgado, a fixação, de forma
expressa e objetiva, das verbas que estariam ou não englobadas no
conceito de eventuais e que, portanto, estariam excluídas do recálculo
deferido aos substituídos, o que torna ilíquido o título executivo judicial.
Tal constatação é de suma importância no presente caso, diante da
diversidade de gratificações recebidas pelos servidores vinculados ao DER,
em especial aqueles atingidos pela ação coletiva. Como o título executivo
judicial é ilíquido, ele também é inexequível. Trata-se de matéria de ordem
pública que pode, inclusive, ser conhecida de ofício. Por outro lado, a
pretensão está prescrita, uma vez que o prazo deve ser contado pela metade
após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. A
prescrição foi interrompida na data da impetração do writ (13.12.2006) e
voltou a correr pela metade do prazo, ou seja, dois anos e meio, em
25.02.2015, que é a data de seu trânsito em julgado, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
4
9.o do Decreto n.o 20.910/1932. Proposto o cumprimento de sentença
coletiva em 04.11.2019, a pretensão do exequente, de adimplemento da
obrigação de pagar quantia certa, decorrente da incidência dos quinquênios
sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as verbas eventuais, está
prescrita, o que impõe a extinção do cumprimento de sentença coletiva.
Também há excesso de execução. A sentença da ação coletiva possui
efeitos ex nunc, motivo pelo qual são devidos apenas os valores a partir de
sua intimação (outubro de 2007). Não há discriminação, no cálculo, dos
descontos obrigatórios a serem realizados. Há litispendência ou falta de
interesse processual, pois, na ação coletiva, já existe cumprimento de
sentença promovido pelo sindicato. Logo, há concomitância entre a ação
individual e a coletiva. Requer a extinção do feito (fls. 98/113).
O processo foi extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, e
330, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo o interessado
proceder junto ao juízo de origem ao apostilamento do direito reconhecido
(fls. 129/130).
O exequente interpôs recurso de apelação (fls. 134/138),
alegando, em síntese, que não há litispendência entre a execução individual
e a demanda coletiva, ainda que o sindicato já tenha dado início aos atos de
execução na ação principal. No writ coletivo, o cumprimento de sentença é
apenas para a obrigação de fazer e não para a obrigação de pagar, que
deverá ser individual. O juízo da ação coletiva estabeleceu que os
beneficiados pelo título executivo judicial deveriam buscar seus direitos
em execuções individuais de sentença. Ademais, a alegação de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
5
não merece prosperar, pois a data do trânsito em julgado não é aquela
indicada pelo executado, tendo em vista a certidão de objeto e pé juntada,
onde claramente se observa que, no penúltimo andamento de 20/02/2017,
atesta-se a interposição de agravo em despacho denegatório pelo
executado. Desse modo, é impossível a ação ter transitado em julgado na
data apontada pelo DER. Pleiteia o provimento do presente recurso e, por
conseguinte, a reforma da sentença impugnada para que o cumprimento de
sentença prossiga regularmente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 146/162), pelo
desprovimento ao recurso interposto. Arguiram-se as preliminares de
indeferimento da petição inicial por falta de documento indispensável para
a propositura da demanda, de inexequibilidade do título judicial, de
prescrição, de litispendência ou de falta de interesse processual e de
excesso de execução.
É o relatório.
O exequente promoveu cumprimento individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo, em que postulou o
recebimento, a título de diferenças pretéritas, do importe de R$ 58.736,23,
em virtude do reconhecimento do dever atribuído ao réu de implementar,
em folha de pagamento, a incidência dos quinquênios sobre vencimentos
integrais, exceto sobre verbas eventuais.
Em primeiro lugar, faz-se necessário tecer algumas
considerações acerca da matéria devolvida a este órgão ad quem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
6
apreciação.
Dispõe o artigo 1.013 do Código de Processo Civil:
Artigo 1.013
A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
Acerca da questão, ponderam os juristas Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery em nota ao supramencionado dispositivo
legal:
“(...) A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) a limitação do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente
impugnada
(tantum
devolutum
quantum
appellatum);” (in Código de Processo Civil Comentado, 18.a
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, RT, 2019, p. 2.202).
Segundo se depreende da leitura da sentença, o juízo a quo
extinguiu o processo porque compreendeu que, antes do apostilamento,
não é possível postular-se o cumprimento da obrigação de pagar, uma vez
que, neste caso, não há definição do termo ad quem para a realização dos
cálculos. Também remeteu o exequente ao mandado de segurança coletivo
para o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento).
Entretanto, nas razões recursais, o apelante defendeu que não
há litispendência entre a execução individual e a demanda coletiva e, além
disso, a inocorrência da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1014480-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto n.o 32.047
7
Ora, é evidente que o presente recurso não se reporta ao que,
efetivamente, foi decidido na sentença.
Em virtude da dissociação entre a matéria veiculada nas
razões recursais e o fundamento da sentença, é impossível o conhecimento
da apelação.
Diante do exposto, não se conhece do recurso interposto pelo
exequente.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...